Tribunal: TJSP
Processo: 1004291-04.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1004291-04.2014.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em
que é apelante SELMA REJANE JALES DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e é apelada OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004291-04.2014.8.26.0077 Ck 141220e
2
Voto no 43.212
Apelação no 1004291-04.2014.8.26.0077
3a Vara Cível de Birigui
Apelante: Selma Rejane Jales da Silva
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
28a Câmara da Seção de Direito Privado
No financiamento de veículo com
alienação fiduciária, não há óbice à
capitalização dos juros, se prevista, e,
ausente vício, repele-se arguição de
nulidade da citação por edital.
Curadora especial de revel citada por
edital apela (fls. 186/191) da respeitável sentença (fls.
183/184) que acolheu ação de busca e apreensão de veículo
objeto de alienação fiduciária. Impugna a capitalização de
juros e argui nulidade da citação.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 194/196).
É o relatório.
1. Não se localizou a ré nos endereços de
que se dispunha (fls. 5, 54, 61 e 78), o que sem nulidade
justificou a citação por edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004291-04.2014.8.26.0077 Ck 141220e
3
2. No mútuo com alienação fiduciária,
anatocismo se tornou admissível a partir de 31 de março de
2000, “com periodicidade inferior a um ano”, tal qual
disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36, de 23
de agosto de 2001,1 que teve a constitucionalidade declarada
pelo Supremo Tribunal Federal.2
A propósito, a matéria recebeu definição
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que assentou que
a “previsão no contrato bancário de taxa de juro anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,3 como se passa
no caso (fl. 5).
O haver relação de consumo não altera a
solução.
3. Diante da decadência recursal, eleva-
se em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência e, pelas razões expostas, nega-se provimento
ao apelo
Celso Pimentel
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004291-04.2014.8.26.0077 Ck 141220e
4
1 “Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
2 “1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar
que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido” - RE 592377, rel. para o acórdão Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 4.2.2015, DJe 20.3.2015, um voto vencido.
3 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - REsp
973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
8/8/2012, DJe 24/9/2012.